Tribunal: TJMT
Processo: 0000907-14.2013.8.11.0106
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000907-14.2013.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGANTE), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA CALUPA LTDA - CNPJ: 05.422.591/0001-09 (EMBARGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), CIRINEU DE AGUIAR (EMBARGADO), ALUISIO DE AGUIAR - CPF: 528.451.769-53 (EMBARGADO), ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR - CPF: 128.994.379-68 (EMBARGADO), Dalva Bonomo de Aguiar (EMBARGADO), DALVA BONOMO DE AGUIAR (EMBARGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), ANDRE MASSIGNAN BEREJUK - CPF: 030.014.719-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000907-14.2013.8.11.0106

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PROCEDENTE – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADAS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LAUDOS PERICIAIS DAS PARTES – PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DESÍDIA – LAUDO MERCADOLÓGICO DO VALOR DOS IMÓVEIS – PREVALÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INDENIZAÇÃO – VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI N. 3665/41 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO -
RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000907-14.2013.8.11.0106

EMBARGANTE: MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.

EMBARGADO: AGROPECUARIA CALUPA LTDA, CIRINEU DE AGUIAR, ALUISIO DE AGUIAR, ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR, DALVA BONOMO DE AGUIAR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto por
Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A.,
de acórdão proferido no Recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PROCEDENTE – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADAS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LAUDOS PERICIAIS DAS PARTES – PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DESÍDIA – LAUDO MERCADOLÓGICO DO VALOR DOS IMÓVEIS – PREVALÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INDENIZAÇÃO – VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI N. 3665/41 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A nulidade da decisão exige a absoluta falta de fundamentação, sem apreciação das questões de fato e de direito indispensáveis à solução do litígio, o que não ocorreu nos autos.

A ausência de intimação para a apresentação de alegações finais não tem o condão de caracterizar o cerceamento de defesa, na hipótese em que não demonstrado o efetivo prejuízo à parte.

Não se pode imputar aos requeridos apelantes a ausência de prova, quando houve desídia da própria autora em não depositar o valor dos honorários periciais.

Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei n. 3.665/41 quando a discussão é relacionada a servidão administrativa, no percentual de 0,5% a 5% do valor da diferença entre o importe apontado na inicial e o reconhecido judicialmente.

Alega que o v. acórdão viola os arts. 370 e 371 do CPC,
“uma vez que o juízo de origem, estando mais próximo das partes, analisou a necessidade da produção de cada uma das providência voltadas à instrução do feito, na qualidade de titular das provas”
. No ponto, sustenta ser desarrazoada a pretensão de que o Juízo recursal promova a valoração do conjunto probatório, enquanto distante das partes e sem o poder instrutório.

Diz que a alegação de desídia ao não recolher os honorários periciais não se sustenta, porquanto pendente discussão na esfera recursal. Alerta que por ser excessivo o valor da perícia, resta caracterizada a violação ao princípio da ampla defesa e o direito de produzir a prova necessária.

Assevera, ainda, que o v. acórdão viola os artigos 141 e 492 do CPC e artigos 14 e 20 do Decreto-Lei 3.365/1941, ao conceder indenização relativa a direito estranho ao objeto da lide. Realça que a indenização concedida corresponde à avaliação mercadológica do imóvel e não aquela devida pelas restrições à posse e ao exercício de atividades agrícolas, o que revela o enriquecimento sem causa.

Sustenta que seria o caso de anular a sentença para a realização da perícia, mas jamais aceitar avaliação unilateral de bem jurídico diverso. Alega violação dos artigos 370, 480 caput e § 1º, e 873, I, CPC.

Requer o provimento dos embargos de declaração a fim de que sejam prestados os esclarecimentos, especialmente para fins de prequestionamento e também na forma do art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões (id 105524986). Alega que a embargante não apontou qualquer dos vícios enumerados no art. 1.022, do CPC aptos a ensejarem a oposição dos declaratórios. Realça que o propósito de prequestionar as matérias não é fundamento para oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025, do CPC. Rebate o prequestionamento e pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000907-14.2013.8.11.0106

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
embargos foram opostos para o fim de prequestionar matérias, em particular as alegadas violações aos dispositivos:
art. 489, § 1º, inc. III, IV e V, do CPC; o art. 3º, do CPC, e o art. 5º, inc. XXXV, da CF/88; art. 370 e 371 do CPC; art. 5º, LV, da CF/88, e art. 369, do CPC; 319, VI, 348, 355, I, 373, I, §§ 1º e 2º; art. 141 e 492, todos do CPC, e 14 e 20, do Decreto-Lei nº 3.365/1941; art. 884, do CC; 480, CAPUT e § 1º, 873, I, do CPC; e 4º, também do CPC.

Pois bem. A discussão na origem tem por objeto a servidão para passagem da linha de transmissão numa área de 36,4270 hectares, que atinge duas propriedades dos requeridos embargados, avaliada pela autora apelada embargante em R$ 145.971,17.

Diante da divergência dos valores da indenização apresentado pelos requeridos, a parte autora postulou pela realização de perícia técnica, contudo, após a apresentação da proposta de honorários periciais, não se manifestou, nem depositou o valor.

Chama-se atenção para o fato de que a autora embargante interpôs Agravo de Instrumento n. 1019456-72.2019.8.11.0000 da decisão que indeferiu a impugnação a proposta de honorários periciais, porquanto preclusa, porém o recurso não foi conhecido, em decisão proferida em 20/01/2020.

Diante do não conhecimento do recurso manejado, a parte autora foi intimada para recolher a metade dos honorários periciais, sob pena da perda de produção da prova pleiteada, o que foi descumprido.

É certo que referida decisão foi alvo de Recurso Especial, contudo, não há notícia de que tenha sido recebido no efeito suspensivo.

Assim é que, embora não realizada a perícia postulada, por desídia da autora embargante, o Juízo acolheu o pedido inicial, ao reconhecer a indenização pela servidão no valor de R$ 145.971,17.

Por seu turno, o v. acórdão, diante do conjunto de provas colacionadas, dentre elas os laudos de ambas as partes, entendeu ser o caso de dar parcial provimento ao recurso ao reformar parcialmente a r. sentença quanto ao valor da indenização.

Na hipótese, o v. acórdão entendeu não ser justificável imputar aos requeridos embargados o ônus pela não produção da prova pericial, cujos honorários periciais era de incumbência da parte autora embargante. Nesse cenário, fundamentou:

Nota-se que ambas as partes apresentaram laudos unilaterais, de modo que se mostrava imprescindível à realização da perícia técnica, como afirmado e postulado pela autora apelada.

Assim, a apuração da indenização pela servidão, seria procedida por meio de prova pericial, que foi determinada pelo Juízo e não se realizou em razão da desídia da autora apelada, que não depositou os honorários.

Nesse contexto, não se pode imputar aos requeridos apelantes o encargo que era da autora apelada. Melhor dizendo, não se pode imputar aos requeridos apelantes a ausência de prova, quando, em verdade, houve desídia da própria autora em não depositar o valor dos honorários periciais.

Vale lembrar que foi a autora apelada que postulou, por duas vezes, pela realização da prova pericial, justamente em razão dos laudos apresentados pelos requeridos apelantes em contraposição ao seu, apresentado na inicial.

Assim, a leitura atenta da petição inicial, em cotejo com a documentação carreada por ambas as partes, permite concluir que o valor da indenização apresentado pela autora apelada (R$ 145.971,17), não revela, realmente, o valor devido, considerada as características das áreas atingidas.

Nota-se que o laudo de avaliação apresentado pela autora apelada toma por base o valor da terra nua (R$ 16.271,61) e sobre ele foi aplicado o que denomina de fator de homogeneização e coeficiente de servidão, para obtenção do valor final a indenizar (R$ 4.000,00 por hectare).

Chama-se atenção, aqui, para o fato de que o valor por hectare ofertado (R$ 4.000,00) é quatro vezes menor que o valor da terra nua (R$ 16.271,61) indicado no laudo da autora apelada.

De outra via, tomado o valor ofertado, o hectare da área equivale a R$ 4.000,00, quando a avaliação mercadológica dos imóveis apresentada pelos requeridos apelantes, aponta um valor aproximado por hectare de R$ 31.000,00 (R$ 96.165.110,50/30154514).

Aliás, verifica-se que na
tabela 2.8.1
que apresenta valores unitários para Terra Nua, segundo a classe de capacidade de uso e situação de acesso para LT-Paranaíta- Ribeirãozinho, há indicativo do valor da terra nua aproximado de R$ 29.000,00, o que não destoa do valor por hectare da avaliação trazida pelos requeridos apelantes (R$ 31.000,00).

Não fosse isso, de relevo realçar que o valor dos honorários periciais (R$ 197.050,00) foi superior ao da avaliação trazida pela parte autora, o que revela a inconsistência dessa avaliação que a toda evidência desconsiderou o comprometimento do impacto da servidão sobre o imóvel, segundo a sua vocação.

No ponto, anota-se que grande parte da faixa superveniente se encontra nas áreas de cultivo de milho e algodão.

Nesse cenário, há que prevalecer a avaliação mercadológica dos imóveis apresentada pelos requeridos apelantes, a título de indenização pela servidão, porque melhor atende a justa indenização.

Anota-se, de outra via, que o valor de R$ 4.924.000,00 apontado pelos requeridos apelantes, não pode ser usado como parâmetro, porque diz respeito à quantia relativa a supostos danos no imóvel, e não diz respeito, propriamente, a indenização pela servidão. Necessário realçar que neste feito, a discussão se restringe ao valor indenizatório pela servidão.

Assim entendido, é o caso de reformar parcialmente a sentença, para fixar o valor da indenização devida pela autora aos requeridos pela constituição de servidão administrativa, com base no laudo mercadológico dos imóveis (R$ 96.165.110,50/3015,4514=R$ 31.890,78 x 36,4270)
no valor de R$ 1.161.685,44
(um milhão, cento e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Não fosse isso, é
entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30ª ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Nessa quadra, se a embargante se encontra inconformada com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022